Tribunal: TJDFT
Processo: 0716418-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXAME DE DNA QUE AFASTOU A PATERNIDADE BIOLÓGICA DA FILHA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA DOLOSA/ILÍCITA DA EX-COMPANHEIRA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALIMENTOS. PATERNIDADE AFETIVA MANTIDA NA AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE COM PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS DESCABIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cônjuge que dolosamente induz o companheiro a erro acerca da paternidade biológica do filho, ferindo a sua dignidade (honra subjetiva), viola o dever de boa-fé e deve pagar indenização por dano moral.
2. Não comprovado, no caso concreto, conduta dolosa ou ilícita da genitora, com o fim de enganar o companheiro a respeito da verdadeira paternidade da filha, tendo em vista que acreditava ser ele o pai, não há que se falar em condenação por danos morais.
3. Ajuizada ação negatória de paternidade com exoneração de alimentos e julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial, em razão da paternidade socioafetiva, os valores pagos a título de alimentos não devem ser devolvidos, pois decorrentes do vínculo que une pai e filha.
4. O pedido de condenação da genitora por danos materiais, por ter omitido a verdade sobre a paternidade, não merece ser acolhida, pois os alimentos foram pagos em razão da obrigação alimentar do pai, não se vinculando à conduta da mãe.
5. Apelação não provida. Unânime.